Tribunal: TRF3
Processo: 5003434-69.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
433/907)

5003434-69.2017.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003434-69.2017.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE SEVERINO BEZERRA DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVANIR CORTONA - SP37209-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO AQUINO DE SANTANA - SP191912-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE SEVERINO BEZERRA DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANIR CORTONA - SP37209-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS contra acórdão, proferido pela 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sob alegação de omissão em dois pontos.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, para reformar a decisão monocrática, nos capítulos referentes aos juros moratórios e aos honorários advocatícios sucumbenciais. A mencionada decisão havia concedido a aposentadoria por tempo de contribuição, com DER reafirmada para 18/06/2015; mas condicionara a incidência dos juros ao descumprimento da obrigação de implantação do benefício no prazo de 45 dias e excluíra a condenação em honorários advocatícios, com base no Tema 995 do STJ.

Nos embargos, o INSS sustenta: (i) omissão quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, que deveriam incidir somente após 45 dias da intimação para implantação do benefício, conforme o Tema 995 do STJ; e (ii) omissão quanto à indevida condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que não teria havido resistência da autarquia à reafirmação da DER. Requer, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos ao menos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o (ID 357627852) foi omisso ao fixar a incidência dos juros moratórios desde a citação, sem observância do prazo de 45 dias previsto no Tema 995 do STJ para hipóteses de reafirmação da DER; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao condenar o INSS em honorários advocatícios sucumbenciais, diante da alegação de ausência de resistência da autarquia à reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos juros moratórios. Consignou que o Tema 995 do STJ não se aplica ao caso, pois a reafirmação da DER ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação. Nessa hipótese, a mora do INSS se constitui desde a citação, nos termos do art. 240 do CPC, porque desde esse momento a autarquia detinha ciência dos fatos que asseguravam o direito subjetivo da parte autora. O Tema 995 regula situação distinta, em que a implementação dos requisitos e a reafirmação da DER ocorrem durante o transcurso da ação judicial. Inexiste, portanto, omissão. O embargante, a pretexto de omissão, pretende rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível na via eleita.

O acórdão embargado igualmente se pronunciou de forma expressa sobre os honorários advocatícios. Reconheceu a resistência do INSS com base no fato de que, ao ser citado, a autarquia tinha ciência do direito subjetivo da parte autora à aposentadoria com a DER reafirmada para 18/06/2015 e, ainda assim, optou por apresentar contestação. Essa conduta configura resistência à pretensão autoral e legitima a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula 111 do STJ. Também aqui inexiste omissão. A insurgência revela inconformismo com o resultado, incompatível com os pressupostos dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, as matérias relativas aos arts. 389, 394, 395 e 396 do Código Civil, ao art. 85, caput, e ao art. 927, III, ambos do CPC, foram debatidas e decididas no acórdão embargado. Considera-se suprida a exigência do prequestionamento para fins de eventual recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Prequestionamento registrado nos termos do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão, para fins do art. 1.022, II, do CPC, a decisão que enfrenta expressamente a questão dos juros moratórios e dos honorários advocatícios e adota fundamentação diversa da pretendida pelo embargante. 2. Quando a reafirmação da DER se dá em momento anterior ao ajuizamento da ação, a mora do INSS se constitui desde a citação, nos termos do art. 240 do CPC, não se aplicando a regra de incidência dos juros somente após 45 dias da intimação, prevista para as hipóteses em que a implementação dos requisitos ocorre durante o transcurso da ação judicial. 3. A apresentação de contestação pelo INSS, após a citação em ação na qual a DER reafirmada já havia sido implementada antes do ajuizamento, configura resistência à pretensão autoral e legitima a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais."

Legislação relevante citada: CPC, art. 240; CPC, art. 85, caput; CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 1.025; CC, arts. 389, 394, 395 e 396.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.063/SP (Tema 995/STJ); STJ; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003434-69.2017.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE SEVERINO BEZERRA DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVANIR CORTONA - SP37209-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO AQUINO DE SANTANA - SP191912-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANIR CORTONA - SP37209-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE SEVERINO BEZERRA DE LIMA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS (ID 360817595) contra acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto pela parte autora (ID 357627852).

Em suas razões recursais, a autarquia alega duas omissões: (i) ausência de pronunciamento sobre o momento de incidência dos juros moratórios, que deveriam incidir somente após 45 dias da intimação para implantação do benefício, conforme o Tema 995 do STJ; e (ii) ausência de fundamentação sobre a indevida condenação em honorários advocatícios, uma vez que, segundo alega, não teria havido resistência da autarquia à reafirmação da DER. Requer, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos ao menos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Diante da regularidade formal, conheço os presentes embargos de declaração e passo à análise da insurgência recursal propriamente dita.

Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

De acordo com as razões recursais, o acórdão teria incorrido em duas omissões: (i) ausência de pronunciamento sobre o momento de incidência dos juros moratórios, que deveriam incidir somente após 45 dias da intimação para implantação do benefício, conforme o Tema 995 do STJ; e (ii) ausência de fundamentação sobre a indevida condenação em honorários advocatícios, uma vez que, segundo alega, não teria havido resistência da autarquia à reafirmação da DER.

Entretanto, o que se observa é que o acórdão ora atacado não merece reparo algum. Isso porque a análise da matéria devolvida a este E. Tribunal Regional Federal foi feita em observância aos estritos ditames legais e jurisprudenciais. Quer dizer, não há qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, mostrando-se os presentes embargos declaratórios instrumento inadequado para a reanálise da matéria. Vejamos a exauriente análise realizada no acórdão ora atacado:

“Tenho que o agravo interposto merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso têm o condão de infirmar a decisão impugnada, em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

Juros da mora

Em reconsideração da análise feita na decisão ora impugnada, tenho que a inteligência do julgamento dos embargos declaratórios opostos no âmbito da fixação da tese do Tema 995 não se aplica ao presente caso, uma vez que a reafirmação de DER se deu em momento posterior ao requerimento administrativo, mas também anterior ao ajuizamento da presente ação judicial.

Quer dizer, a mora do INSS quanto à pretensão de reafirmação da DER se estabeleceu a partir da citação da autarquia, nos moldes do art. 240, do CPC. Isso porque desde este momento o INSS tinha ciência dos fatos supervenientes que asseguraram o direito subjetivo da parte autora à percepção da aposentadoria por idade.

Diferentemente, o entendimento contido no Tema Repetitivo 995 regulamenta as situações em que a implementação dos requisitos e a reafirmação da DER se dão durante o transcurso da ação judicial. Nestes casos, é legítima a aplicação dos juros somente a partir de 45 dias da intimação da autarquia para implementação do benefício. A razão para isso é que, nestas circunstâncias, a mora do INSS somente se estabelece durante a ação judicial.

No caso em questão, contudo, desde a sua citação, o INSS possui a ciência do direito da parte autora, o que lhe constitui em mora. Logo, a incidência dos juros da mora deve se dar desde a sua citação nos presentes autos.

Honorários advocatícios

Quanto à condenação em honorários advocatícios, também merece prosperar o pleito recursal da parte autora. Isso porque se verifica, no presente caso, a resistência da autarquia com relação à pretensão autoral de aposentação.

Conforme dito anteriormente, a reafirmação da DER se deu em momento anterior ao ajuizamento da ação. Isso significa que, ao ser citado e obter a ciência da pretensão da parte autora, o INSS tinha conhecimento do seu direito subjetivo à aposentadoria com a DER reafirmada, mas mesmo assim optou por dar continuidade ao contraditório, ao apresentar contestação.

Logo, evidente sua resistência à pretensão autoral e a sua sucumbência na presente ação, o que legitima a condenação ao pagamento em honorários advocatícios na presente ação.

Desta feita, condeno o INSS a pagar honorários sucumbenciais, de forma exclusiva, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data desta decisão e levado em consideração o trabalho adicional nesta instância recursal, em observância do art. 85, CPC e do Enunciado 111 da Súmula do STJ.

Conclusão

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos da fundamentação.”.

Como é possível observar, as questões foram enfrentadas e decididas de forma fundamentada e exauriente, em conformidade com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores e os ditames da normativa vigente.

Reforça-se que, quanto aos juros moratórios, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, já que consignou que o Tema 995 do STJ não se aplica ao caso, pois a reafirmação da DER ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação.

No caso dos autos, a mora do INSS se estabelece desde a citação, nos termos do art. 240 do CPC, porque desde esse momento a autarquia tinha ciência dos fatos que asseguravam o direito da parte autora. O Tema 995, por outro lado, regula situação diversa, em que a implementação dos requisitos e a reafirmação da DER ocorrem durante o transcurso da ação judicial.

Inexiste, portanto, a omissão apontada. O embargante, a pretexto de omissão, pretende rediscutir o mérito, o que é inadmissível na via eleita.

Outrossim, quanto aos honorários advocatícios, o acórdão igualmente se pronunciou de forma expressa.

Do trecho colacionado, nota-se que se reconheceu a resistência do INSS com base no fato de que, ao ser citado, a autarquia tinha ciência do direito subjetivo da parte autora à aposentadoria com a DER reafirmada e, ainda assim, optou por apresentar contestação. Essa conduta configura resistência à pretensão autoral e justifica a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula 111 do STJ.

Logo, também aqui inexiste omissão.

Na realidade, o que se sucede é que a parte embargante não concordou com a análise dos fatos e das provas realizada por esta E. Turma e que, por isso, utiliza-se do presente recurso para reanalisar a matéria devolvida.

Acontece que o faz pela via inadequada.

Conforme iterativa jurisprudência do STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, é pacifico que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: STJ, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS contra acórdão, proferido pela 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sob alegação de omissão em dois pontos.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, para reformar a decisão monocrática, nos capítulos referentes aos juros moratórios e aos honorários advocatícios sucumbenciais. A mencionada decisão havia concedido a aposentadoria por tempo de contribuição, com DER reafirmada para 18/06/2015; mas condicionara a incidência dos juros ao descumprimento da obrigação de implantação do benefício no prazo de 45 dias e excluíra a condenação em honorários advocatícios, com base no Tema 995 do STJ.

Nos embargos, o INSS sustenta: (i) omissão quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, que deveriam incidir somente após 45 dias da intimação para implantação do benefício, conforme o Tema 995 do STJ; e (ii) omissão quanto à indevida condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que não teria havido resistência da autarquia à reafirmação da DER. Requer, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos ao menos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o (ID 357627852) foi omisso ao fixar a incidência dos juros moratórios desde a citação, sem observância do prazo de 45 dias previsto no Tema 995 do STJ para hipóteses de reafirmação da DER; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao condenar o INSS em honorários advocatícios sucumbenciais, diante da alegação de ausência de resistência da autarquia à reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos juros moratórios. Consignou que o Tema 995 do STJ não se aplica ao caso, pois a reafirmação da DER ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação. Nessa hipótese, a mora do INSS se constitui desde a citação, nos termos do art. 240 do CPC, porque desde esse momento a autarquia detinha ciência dos fatos que asseguravam o direito subjetivo da parte autora. O Tema 995 regula situação distinta, em que a implementação dos requisitos e a reafirmação da DER ocorrem durante o transcurso da ação judicial. Inexiste, portanto, omissão. O embargante, a pretexto de omissão, pretende rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível na via eleita.

O acórdão embargado igualmente se pronunciou de forma expressa sobre os honorários advocatícios. Reconheceu a resistência do INSS com base no fato de que, ao ser citado, a autarquia tinha ciência do direito subjetivo da parte autora à aposentadoria com a DER reafirmada para 18/06/2015 e, ainda assim, optou por apresentar contestação. Essa conduta configura resistência à pretensão autoral e legitima a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula 111 do STJ. Também aqui inexiste omissão. A insurgência revela inconformismo com o resultado, incompatível com os pressupostos dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, as matérias relativas aos arts. 389, 394, 395 e 396 do Código Civil, ao art. 85, caput, e ao art. 927, III, ambos do CPC, foram debatidas e decididas no acórdão embargado. Considera-se suprida a exigência do prequestionamento para fins de eventual recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Prequestionamento registrado nos termos do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão, para fins do art. 1.022, II, do CPC, a decisão que enfrenta expressamente a questão dos juros moratórios e dos honorários advocatícios e adota fundamentação diversa da pretendida pelo embargante. 2. Quando a reafirmação da DER se dá em momento anterior ao ajuizamento da ação, a mora do INSS se constitui desde a citação, nos termos do art. 240 do CPC, não se aplicando a regra de incidência dos juros somente após 45 dias da intimação, prevista para as hipóteses em que a implementação dos requisitos ocorre durante o transcurso da ação judicial. 3. A apresentação de contestação pelo INSS, após a citação em ação na qual a DER reafirmada já havia sido implementada antes do ajuizamento, configura resistência à pretensão autoral e legitima a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais."

Legislação relevante citada: CPC, art. 240; CPC, art. 85, caput; CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 1.025; CC, arts. 389, 394, 395 e 396.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.063/SP (Tema 995/STJ); STJ; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decide por rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão